Tribunal: TJES
Processo: 5021442-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021442-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MIYLINGHY PABLA RODRIGUES GRILLO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021442-31.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:

MIYLINGHY PABLA RODRIGUES GRILLO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU DIREITO À PROMOÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO COM A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL DO QUINQUÊNIO DAS PARCELAS VENCIDAS SE DÁ PELA DATA DO AJUIZAMENTO DO
WRIT
. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI Nº 10.470/2015. ADI 5606/ES DO STF. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIM DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
MIYLINGHY PABLA RODRIGUES GRILLO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora é oficial de justiça do Estado do Espírito Santo e alega ter direito ao pagamento referente à promoção a qual tinha direito em 2016, de acordo com o Ato nº 476/2017, proferido após o julgamento do Mandado de Segurança Coletivo de nº 0036097-44.2016.8.08.0000. À época os pagamentos de efeitos financeiros referentes a promoções no âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo haviam sido suspensos, com força da Lei Complementar Estadual nº 10.470/2015, no entanto, argumenta a parte requerente que o Poder Judiciário não encontra-se impedido de arcar com as custas financeiras advindas de promoções, uma vez que não há mais crise financeira nessa seara.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão para condenar o requerido, no pagamento ao(à) Autor(a) das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Julho de 2016 à Outubro de 2016, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices definidos no Tema 810 do STF, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3545356, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela prescrição das parcelas vencidas, suspensão dos efeitos financeiros das promoções e constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, por força do julgamento da ADI 5606/ES pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, com base na legislação vigente, o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

No tocante à tese de prescrição levantada pelo recorrente, essa não subsiste. Isso se deve ao fato de que a impetração de Mandado de Segurança Coletivo em 2016 suspendeu o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança até a data do trânsito em julgado da ação, uma vez que a cobrança dos valores referentes à promoção estão intimamente ligados à discussão do
writ
em questão. Este é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, como segue:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que
prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação
. 2. "
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013). 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.645.378/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 20/4/2017.)

Nesse sentido, considerando que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança em questão somente se operou em 20/09/2022, e que esta foi impetrada em novembro de 2016, apenas alguns meses após a primeira parcela a que tem direito a recorrida (julho de 2016), não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação de cobrança aqui discutida foi proposta quando o prazo prescricional ainda se encontrava suspenso, em outubro de 2021.

Ainda, seguindo também o conhecimento do STJ, a respeito das parcelas vencidas, de trato sucessivo, o quinquênio referente a estas têm como marco inicial não o ajuizamento da ação de cobrança, mas sim a impetração do Mandado de Segurança Coletivo que interrompeu o prazo prescricional do fundo de direito. O prazo prescricional quinquenal, assim, deve ser contado a partir de novembro de 2016, sendo certo que o prazo contado dessa data abarca os períodos entre julho e outubro de 2016, discutidos na peça inaugural da ação de cobrança. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. JUIZ CLASSISTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar objetivamente os pontos omitidos pelo acórdão combatido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão que supostamente teriam ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Tal circunstância atrai, portanto, a incidência da Súmula n. 284/STF: "Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". 2. A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado. 3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente.
Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas
" (AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.684.404/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (g.n.)

Ainda, a respeito da suspensão dos efeitos financeiros a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, mesmo havendo sua constitucionalidade declarada no julgamento da ADI 5606/ES pelo STF, nada significa que não haja possibilidade de cobrança dos valores devidos aos servidores do Poder Judiciário no presente momento. Isso porque, observando o atual cenário financeiro do estado do Espírito Santo, bem como observado o orçamento do Poder Judiciário estadual, é possível afirmar que este encontra-se em estabilidade financeira, sendo totalmente plausível a cobrança dos efeitos financeiros da promoção a que fez direito a recorrida.

Pode-se notar o fato consignado acima, sobretudo ao analisar o Ato nº 189/2021, anexado em ID nº 3545341, onde é apresentado o relatório financeiro do Poder Judiciário do Espírito Santo, em que é apresentado, na segunda página, que as despesas totais com pessoal encontram-se normalizadas, representando 5,15% dos gatos, não chegando perto dos limites, quais sejam: limite máximo de 6,0%; limite prudencial de 5,7%; e limite de alerta de 5,4%.

A normalidade das finanças, portanto, está em consonância com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o que demonstra o reequilíbrio da gestão fiscal, ensejando o fim dos efeitos do art. 1º da Lei 10.470/2015, de acordo com seu próprio texto:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Não há, nesse caso, violação do artigo supracitado ou ainda interferência na autonomia administrativa do Estado, mas apenas cumprimento do mandamento legislativo da própria lei que instituiu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções. Inexiste, nesse caso, diferentemente do que o recorrente afirma, uma declaração de inconstitucionalidade do artigo ou afastamento da incidência do mesmo, mas apenas o estrito cumprimento do mandamento legal, fazendo valer os efeitos da redação dada à norma. Não viola, portanto, a Súmula Vinculante 10 do STF, a decisão do magistrado de piso.

Isso se dá também, porque, apresentada prova nos autos que demonstre a possibilidade do recorrente de pagar os valores referentes à promoção da recorrida (art. 373, I, do CPC), não foi juntada prova da impossibilidade de fazê-la (art. 373, II, do CPC), o que torna por certo decidir de acordo com a pretensão autoral.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)